Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005253-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 24.682.544/0001-49 (REPRESENTANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (EMBARGADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005253-50.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

EMBARGADO: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ, ORA APELADA – AFASTADA - OMISSÃO SUPRIDA - CONTRADIÇÃO - INDEMONSTRADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II –
Ainda que nas notas fiscais constem o CNPJ da sua filial, não há que se falar que a autora, ora embargada, é parte ilegítima para propor a presente ação monitória, uma vez que, exceto para fins fiscais, matriz e filial não são entes autônomos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005253-50.2017.8.11.0041

REPRESENTANTE: SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME

EMBARGADO: BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 34097457), interposto por
SÃO JOSÉ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
.
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu seu recurso de apelação e manteve incólume a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Monitória de no
1005253-50.2017.8.11.0041
, ajuizada pela
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
., ora embargada, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória para condenar a ré, ora embargante, ao pagamento do valor originário de R$ 24.872,87 (vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Para tanto, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre a ilegitimidade da empresa autora, ora embargada, para propor a ação monitória.

Salienta que as notas fiscais foram emitidas pela filial da autora, ora embargada.

Ainda, afirma que o Acórdão embargado é contraditório quanto às regras de distribuição do ônus da prova, eis que a autora, ora embargada, não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito.

Prequestiona o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas (id. 35288477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005253-50.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não se pronunciou sobre a ilegitimidade da empresa autora, ora embargada, para propor a ação monitória.

Salienta que as notas fiscais foram emitidas pela filial da autora, ora embargada.

Nesse ponto, realmente, o Acórdão embargado foi omisso.

Contudo, ainda que nas notas fiscais constem o CNPJ da sua filial, não há que se falar que a autora, ora embargada, é parte ilegítima para propor a presente ação monitória, uma vez que, exceto para fins fiscais, matriz e filial não são entes autônomos.

Com efeito,
embora fale de contradição, a embargante não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, não se passando sua irresignação de mero inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020